Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-38.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Furto mediante fraude e concurso de pessoas. Qualificadora. Provas. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime fechado, e 14 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente da qualificadora da fraude; e (ii) se é possível fixar regime prisional semiaberto.
III. Razões de decidir
3. Se para subtrair os pertences da vítima, os agentes se valeram de substância incapacitante – que colocaram na bebida da vítima, fazendo com que ela desmaiasse -, o furto é qualificado pela fraude.
4. O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, e art. 155, § 4o, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2065220, 0701962-08.2024.8.07.0001, Relator: Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.